Tribunal: TJPA
Processo: 0037419-09.2013.8.14.0301
Classe: AGRAVO INTERNO CÍVEL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10299 - Plano de Classificação de Cargos
Data de julgamento: 2024-05-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0037419-09.2013.8.14.0301

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE BELEM

AGRAVADO: FADI SALIM GEHA

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO, COM FUNDAMENTO NO ART. 1.030, I, DO CPC. NÃO PROVIMENTO.

1. Deficiente é o recurso que não impugna os fundamentos do ato judicial recorrido. Aplicação da Súmula nº 284 do STF.

2. Além disso, não se sustenta o agravo interno interposto contra decisão em que, corretamente,
se
negou seguimento a recurso extraordinário, com fundamento no inciso I do art. 1.030 do
Código de Processo Civil, por estar a decisão agravada em conformidade com tese fixada em julgamento do recurso extraordinário nº 1.048.686/RS (Tema 954).

3. Recurso não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, reunidos na
19ª
Sessão Ordinária do Tribunal Pleno (Plenário Virtual de
29 de maio a
7
de junho de
2024), por unanimidade,
em
negar provimento ao agravo interno em recurso extraordinário
,
nos termos do voto do Relator,
Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes -
Vice-Presidente
, em exercício
.

Afirmou impedimento o Desembargador Ricardo Ferreira Nunes.

Julgamento presidido pela Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos (Presidente).

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargador
R
ômulo José Ferreira
Nunes

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, em exercício
- Relator

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno (ID. N.º 1
8.654.034
)
,
interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário (ID. N.º 1
7.734.726
), fundada na alínea
a
do inciso I do artigo 1.030 do Código de Processo Civil, sendo aplicada tese fixada no recurso extraordinário n.º 1.048.686 (Tema 954),
c
om o
seguinte teor
:

Não tem repercussão geral a controvérsia relativa à retroatividade da promoção de servidor público, por depender do exame de normas atinentes a cada carreira do serviço público.” (Tema 954/STF).

O agravante alega, em síntese, que o acórdão que assegurou a progressão funcional por antiguidade viola os art
igo
s

2º

e

60, §4º da Constituição Federal,
por entender que o direito à progressão funcional do servidor público municipal com base no tempo de serviço nunca foi implementado pela administração em razão da sua inconstitucionalidade consubstanciada na possibilidade de o servidor já receber adicional por tempo de serviço, bem como por vício de inconstitucionalidade ante a ausência de previsão da Lei orçamentária.

Foram apresentadas
contrarrazões (
ID nº 18.830.143
).

É o relatório.

VOTO

O agravo interno não comporta provimento, primeiro, porque, a rigor, não ataca os fundamentos da decisão que negou seguimento ao recurso
extraordinário com base no tema 954 do STF, cuja tese, já reproduzida acima, diz que:

Não tem repercussão geral a controvérsia relativa à retroatividade da promoção de servidor público, por depender do exame de normas atinentes a cada carreira do serviço público.” (Tema 954/STF).

O agravante deveria, portanto, valer-se de técnicas argumentativas de confronto e/ou de superação de precedentes para demonstrar a incorreção ou impropriedade do elemento normativo do paradigma aplicado ao caso concreto, já que a sua eficácia é vinculante e obrigatória; logo, por mais justos que sejam os argumentos deduzidos no recurso extraordinário e repetidos no recurso ora em exame, eles nada têm a ver com o que foi tratado na decisão recorrida, até porque sequer foram avaliados.

O que o
decisum
agravado traduz, ao fim e ao cabo, é que a matéria tratada no acórdão (progressão funcional de servidor municipal) não tem relevância econômica, política, social ou jurídica, que ultrapasse os interesses subjetivos da causa e permita, assim, o exame do recurso extraordinário pelo STF.

Seria caso, na ausência de precedente vinculante, de aplicação da Súmula 284 do STF:
É inadmissível o recurso extraordinário,
quando a
deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia
.

Reitero, todavia, que resta clar
o
que a matéria debatida por esta corte se ajusta ao Tema 954 do STF, inclusive, porque em caso idêntico, do Município de Belém, no processo nº
0054662-97.2012.8.14.0301, o Supremo Tribunal Federal já havia determinado a esta Corte a observância do referido tema de ausência de repercussão geral.

Tudo somado
,
voto pelo não provimento do agravo interno
, advertindo que a reiteração de recursos com alegações que em nada possam contribuir para o aprimoramento da prestação jurisdicional, poderá ensejar a condenação por litigância de má-fé.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em exercício- Relator

Belém, 10/06/2024